Tribunal: TJPA
Processo: 0810524-97.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810524-97.2023.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA UNILATERAL REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. INVALIDADE DO TOI LAVRADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo Município de Santarém, que julgou procedente o pedido inicial. A controvérsia refere-se à cobrança de valores relativos ao denominado “Consumo Não Registrado (CNR)” nas contas de energia elétrica do ente municipal, nos montantes de R$ 7.642,12 e R$ 1.567,61, com fundamento em procedimento unilateral realizado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) baseada exclusivamente em apuração unilateral da concessionária de energia elétrica, sem a devida comprovação da autoria de suposta fraude e sem a participação do consumidor na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica possui o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude no medidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo inadmissível a inversão indevida do ônus da prova contra o consumidor.

A cobrança baseada exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor ou garantia do contraditório na apuração da irregularidade, é inválida e não pode justificar a recuperação de suposto consumo não registrado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não se presume a responsabilidade do consumidor por fraude no medidor apenas por ser o depositário do equipamento, sendo necessária prova técnica idônea da irregularidade, devidamente assegurado o direito à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica tem o ônus de provar a existência de fraude no medidor de consumo, não sendo válida a cobrança de consumo não registrado fundada exclusivamente em procedimento unilateral.

A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor e sem a possibilidade de contraditório compromete a validade da cobrança administrativa por suposta irregularidade no consumo de energia elétrica.

A ausência de prova inequívoca da irregularidade na medição do consumo inviabiliza a cobrança de valores a título de recuperação de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 320 e 373; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.736.567/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2018, DJe 28.11.2018; STJ, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.11.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 18.08.2025 até 25,08.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes no registro no sisstema.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia gira em torno da cobrança, pela concessionária de energia elétrica, de valores referentes ao denominado “Consumo Não Registrado (CNR)” nas contas contrato nº 80627688 e nº 109448486, nos montantes de R$ 7.642,12 e R$ 1.567,61, respectivamente.

A parte autora sustentou a inexistência de qualquer irregularidade na medição do consumo, reputando indevida a cobrança efetuada, razão pela qual buscou, judicialmente, a declaração de inexistência do débito.

Prolatada a sentença, o juízo a quo acolheu os pedidos do Município, declarando a inexistência dos débitos questionados, o que motivou a insurgência da concessionária de energia.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a regularidade da apelação, com destaque para sua tempestividade, legitimidade e adequado preparo. No mérito, assevera que não há vício na prestação do serviço e que o débito impugnado foi apurado em conformidade com os ditames regulatórios da ANEEL, em especial com as Resoluções nº 414/2010 e 1.000/2021.

Argumenta que o procedimento de cobrança do CNR observou todas as etapas exigidas, incluindo inspeção no imóvel, lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, elaboração de relatório técnico, análise de grandezas elétricas e notificação do consumidor.

Ressalta que a cobrança pautou-se nos parâmetros fixados nos artigos 129 e 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL e que a irregularidade verificada no medidor caracteriza hipótese de recuperação de consumo não registrado, cabendo ao consumidor o pagamento da energia efetivamente utilizada.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a validade da cobrança baseada em TOI regularmente lavrado, com respeito ao contraditório e ampla defesa na via administrativa.

Acrescenta que a inexistência de vício formal ou de qualquer ilicitude por parte da concessionária afasta a responsabilidade civil e que o ônus da prova, conforme os artigos 320 e 373 do CPC/2015, caberia ao autor, o qual não teria comprovado qualquer falha na prestação do serviço.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença para declarar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo Município de Santarém.

As contrarrazões foram apresentadas no id-24177591 - Pág. 01/06.

Regularmente distribuído o recurso coube-me a relatoria.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

A controvérsia entre as partes diz respeito a ilegalidade na cobrança de valores e eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica, por suposta fraude em medidores de consumo, após apuração em medidores de forma unilateral pela concessionária, que levou a recuperação de consumo não registrado.

No entanto, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido que cabe a concessionária o ônus da provar a suposta fraude, conforme se verifica do seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO.

1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria do consumidor.

2.
O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica.

3.
Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos
. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.”

(REsp n. 1.736.567/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018.)

Ademais, carece de validade o laudo técnico da concessionária elaborado de forma unilateral, sem a presença do consumidor, consoante o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE NO MEDIDOR.

APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
.

1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.

2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar a regularidade do procedimento adotado pela Companhia de Energia Elétrica, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 13/11/2018.)

Assim, a insurgência recursal não encontra guarida no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria e a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa e remessa do processo ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 26/08/2025